Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-16.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. O erro material reconhecido no acórdão deve ser corrigido sem provocar efeitos modificativos no julgado.
3. Recurso conhecido e provido.